Tribunal: TCU
Processo: 004.977/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5554/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar como não cumprida a determinação exarada no item 1.7 do Acórdão 12377/2016-TCU-Segunda Câmara ; fazer a determinação constante do item 1.6; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU 1. Processo TC- Processo 004.977/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote medidas com vistas ao cumprimento definitivo do Acórdão 12377/2016-TCU-Segunda Câmara , apurando-se as ocorrências apontadas nos Relatórios de Auditoria 12.677 e 17.315 - Denasus, da não comprovação da apreciação do Relatório Anual de Gestão (RAG) do exercício de 2014, bem como das prestações de contas do PAM Dst/Aids, relativas aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que não foram apresentadas até março de 2015, para apreciação e deliberação do CES/RN, conforme Resolução CES/RN 184, de 03 de dezembro de 2014, e proceda ao encaminhamento dos resultados ao FNS, para que, se for o caso, sejam instauradas as competentes tomadas de contas especiais, observando o disposto no art. 23, § 1o, do Decreto 7.827/2012, e o art. 8o da Lei 8.443/1992.